Tribunal: STF
Processo: ARE 1523982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO: DE OFÍCIO - PROCESSUAL CIVIL. É obrigatório o reexame necessário das ações civis públicas (ACP) cuja sentença concluir pela carência de ação ou improcedência do pedido inicial, por aplicação analógica da Lei de Ação Popular (LAP - Lei n°4.717/1965). 



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - RESERVA BIOLÓGICA DO JAÍBA - ESTRUTURA: FALTA - INTERVENÇÃO JUDICIAL: POSSIBILIDADE - PRAZO: RAZOABILIDADE. 1. Havendo comprovação da omissão do ente estadual no cumprimento de seu dever de manutenção de estrutura mínima para garantia de área de reserva biológica, justifica-se a sempre excepcional intervenção judicial nas políticas públicas, tudo em observância aos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. Diante da necessidade de realização de obras e da aquisição de bens e de pessoal, impõe-se o estabelecimento de prazo razoável para as adequações, de modo a se equilibrarem os interesses em discussão e o uso racional dos recursos públicos.” (e-doc. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 225 da Constituição da República, alegando que não há “situação excepcional que justifique a intervenção do Judiciário no Executivo” e que os acórdãos recorridos violaram a discricionariedade administrativa. 



    3.1 Aduz que, “se o leque de proteção é amplo, praticamente ilimitado, cabe ao Poder Executivo escolher qual a medida mais adequada a ser tomada, e a ordem e o prazo para implementá-las”. Sustenta que “o Poder Executivo quem tem conhecimento da exiguidade de seu orçamento, que o obriga a priorizar serviços, sobretudo os de caráter essencial”. 



    3.2 Afirma estar em situação de calamidade financeira e requer seja provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 30). 



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 35, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação, no qual conformada a sentença:



    “(...) No entanto, consideradas as características da área, legalmente assinalada como unidade de conservação de proteção integral (UCPI), fica inegável a carência de recursos e, por esse motivo, o descumprimento das determinações da política florestal e de proteção à biodiversidade vigente no ESTADO DE MINAS GERAIS, essa que firmada na Lei estadual n° 14.309/2002, a seu turno regulamentada pelo Decreto estadual n° 43.710/2004, do qual se destaca: 



    Art. 6º O Poder Público promoverá o monitoramento dos ecossistemas terrestres e aquáticos, implantando e mantendo a infra-estrutura adequada, com vistas à adoção das medidas necessárias á sua proteção. 



    (...) 



    Art. 26. São unidades de conservação de proteção integral 



    (...)



    V - a reserva biológica, assim considerada a área destinada à preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se. as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a biodiversidade e os processos ecológicos naturais; 



    (...) 



    Art. 28 (omissis) 



    § 3º O ato de criação das unidades de conservação deverá, necessariamente, definir o número mínimo de servidores, respeitados os seguintes parâmetros: 



    I - Para as unidades de conservação do grupo de proteção integral: 



    a) um gerente, para qualquer categoria; 



    b) no mínimo quatro guarda-parques para unidades com área total menor que 500 (quinhentos) hectares; 



    c) no mínimo um guarda-parque para cada 500 (quinhentos) hectares de áreas protegidas em unidades de conservação com área superior à prevista pela alínea anterior, para cada categoria; (negrejei). 



    Nesse particular, salienta-se, conforme levantamento feito pelo Parquet no Inquérito Civil (IC), a existência de um único gestor em comum com o Parque Estadual Verde Grande, de apenas 1 auxiliar ambiental (efetivo), 1 monitor ambiental e 1 zelador (ambos terceirizados) e 1 ajudante de conservação, bem como a precariedade das estruturas de galpão, casa de gerente e casa de apoio, além do apoio, além do compartilhamento de veículos e outros equipamentos.



    Embora tenham sido feitas algumas alterações após a concessão da medida liminar, e, em cumprimento dela, tais como informações sobre o funcionamento do Conselho Consultivo, órgão obrigatório conforme art. 29 da Lei nº 9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - LSNUC), aumento do número de veículos, e alterações na infraestrutura administrativa do parte, há outras medidas não implementadas pelo ESTADO IEF, e que aqui pretende se furtar sobre a alegação da adoção de medidas ambientais em diversos outros locais do território estadual.



    Todavia, embora possua plano de manejo desde 2005 e que há ordem liminar datada de 2016, a obrigação, da forma como estabelecida, já perdura há mais de 4 (quatro anos), já decorrido o prazo nela fixado para cumprimento.



    Lado outro, embora questionável a necessidade de atualização quinquenal do Plano de Manejo, como ora defende o órgão ministerial na ACP, com fundamento no art. 27, § 3º, da LSNUC, inegável que esse deve acompanhar as necessidades eventuais para o efetivo cumprimento de sua finalidade, qual seja, garantir a proteção da área.



    (...)



    Mas, no caso, os indícios apresentados conduzem à conclusão de que nem sequer o plano já vigente vem sendo observado. Importante destacar que não foram produzidas provas além daquelas apresentadas no IC e na contestação. 



    Por conseguinte, cabível o estabelecimento de um programa de atuação, para se superarem todas as deficiências detectadas, ainda que não de imediato, dada a notória limitação de recursos, porém, com efetiva observância das regras - inclusive orçamentárias - já vigentes. 



    Destarte, e considerando que restou comprovado o descumprimento das determinações da política florestal e de proteção à biodiversidade vigente no ESTADO DE MINAS GERAIS, essa que firmada na Lei estadual n° 14.309/2002, a seu turno regulamentada pelo Decreto estadual n° 43.710/2004; tratando-se, pois, de obrigação legal, desprovida, portanto, de qualquer discricionariedade quanto ao ponto, e que é dever do ESTADO zelar pelo meio ambiente, inclusive cumprindo as normas estabelecidas para proteção do meio ambiente, não verifico qualquer ingerência indevida em seu poder ou organização administrativa, porquanto não há discricionariedade quanto à forma de instalação e desenvolvimento de unidades de conservação, conforme estabelecido em norma federal e em decreto estadual.” (e-doc. 20, p. 8-12; grifos no original).



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da República.  



    7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à manutenção da segurança nas rodovias sob sua responsabilidade.  



    8. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).   



    9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confiram-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no caso, as determinações estabelecidas na sentença e confirmadas pelo Tribunal de origem apenas dizem respeito ao cumprimento de normas já estabelecidas na Lei estadual n° 14.309/2002, no Decreto estadual n° 43.710/2004 e no próprio plano de manejo da área de proteção ambiental, não havendo falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    11. Ademais, para divergir do asseverado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional local, o que é defeso em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator